Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-43.2020.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE TERRESTRE. ATRASO DE ÔNIBUS NÃO SUPERIOR A 03 (TRÊS) HORAS. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 4o DA LEI 11.975/09. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais.
2. O atraso no transporte rodoviário de até 03 (três) horas não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.
3. In casu, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser afastado, em razão da inocorrência dos danos morais.
4. Danos materiais configurado, em razão da necessidade de comprar de outra passagem, em outra empresa de transporte.
4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARIA DE FATIMA CAMPOS DE MORAES SILVA - CPF: 495.685.401-30 (RECORRENTE), FRANCISCO TELES NETO - CPF: 002.416.381-35 (ADVOGADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), EMPRESA MOREIRA LIMITADA - CNPJ: 01.561.646/0001-00 (RECORRIDO), RAQUEL POLO DE CASTRO MOREIRA - CPF: 017.188.241-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020